Tribunal: STF
Processo: RE 228547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA: ISENÇÃO:
SUDENE: Lei 4.239/63, art. 13, com a redação do D.L. 1.564/77. Lei
7.450/85.
I. - Direito adquirido à isenção reconhecido pelo acórdão
 recorrido com base na legislação infraconstitucional aplicável.
Questão que refoge do contencioso constitucional.
II. - Negativa de
 trânsito ao RE. Agravo não provido.